Tribunal: TCU
Processo: 022.407/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 5 (cinco) atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2o, caput e incisos I e IV, e 4o, caput , da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 5 e 6, relativos às pensões militares em favor de Alexandra Ricette Costa da Conceição e Edson Raimundo Teixeira de Oliveira, autorizando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, desde que do ato constante da peça 5 seja excluída a beneficiária Nilza Bonard, tendo em vista o seu falecimento em 2014; 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão pensão militar em favor de Maria Aparecida Trevisan (peça 2), Luzia Mastrange dos Santos Silveira (peça 3) e Maria Salete Souza de Medeiros (peça 4); 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Diretoria de Administração de Pessoal - Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.2. proceda à regularização do posto ou graduação que serve de base de cálculo para os proventos das pensões militares cujo registro foi negado, contemplando o posto ou graduação imediatamente inferior ao que foi utilizado como referência para o benefício; 9.4.3. emita novos atos de pensão, livres da irregularidade apontada, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.4. informe às interessadas nas pensões consideradas ilegais que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste Acórdão pela Diretoria de Administração de Pessoal - Comando da Aeronáutica; 9.4.5. comunique imediatamente às interessadas o teor desta deliberação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.5 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive os autos.